Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-55.2020.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Recurso Inominado: 1000180-55.2020.8.11.0021
Recorrente: Liberty Seguros S/A
Recorrido: Ézio Pereira de Carvalho
Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Vistos etc.
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou deu parcial procedência a pretensão inicial, condenando a reclamada no pagamento de dano material no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais) e dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento de que a Reclamada não satisfez o ônus probatório de que os danos no para-choque decorreram de colisão direta na parte traseira.
As partes apresentam conjuntamente petição de pacto, visando a satisfação de todos os direitos reclamados neste processo, em síntese, nos seguintes termos: a) A LIBERTY SEGUROS S/A pagará a EZIO PEREIRA DE CARVALHO E A SEUS PROCURADORES, o valor total de R$ 14.056,91. (quatorze mil e cinquenta e seis reais); b) Eventuais custas processuais, finais, sob responsabilidade da LIBERTY SEGUROS S/A; e c) Honorários sucumbenciais e recursais, aos patronos da parte Autora, já inclusos no valor mencionado no item I apresentado no presente acordo.
Desse modo, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, nos termos dos arts.932 e 998 do Código de Processo Civil, homologo o acordo entre as partes, extinguindo o presente processo, com resolução de mérito, acatando, desde já, o pedido de desistência do recurso inominado.
Custas e despesas processuais serão arcadas pela LIBERTY SEGUROS S/A, conforme consta no acordo.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator